Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712170-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: H. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA ALINE MUNIZ MESQUITA DE ARAUJO EMBARGADO: SUL AMERICA S A D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de ID 53338101. A despeito da parte Sul América Companhia de Seguro de Saúde ter interposto Recurso Especial, ID 54287740, aguardar-se-á o desfecho dos embargos apostos por H.M.D.A. para prosseguimento. Após o contraditório nos embargos de declaração, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator